Tribunal: STF
Processo: ARE 1589318
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Roberto Soligo interpôs o presente agravo (eDoc 104) contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 78), que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele deduzido nos termos do art. 1030, I, “a”, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o presente agravo.

 É que, para refutar a decisão denegatória proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 78), referente à aplicação dos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral, o agravante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 104).

Nesse contexto, o ato decisório — referente à aplicação dos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral —, é impugnável, apenas com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual. 

Registre-se, que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664, ministro Nunes Marques, entre outros):

Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)
(ARE 1.201.526 Terceiro-AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)
        
3. Em face do exposto,  não  conheço  do presente agravo em recurso extraordinário interposto.

4. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente